Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1000878-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADA
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM AUTOS CONEXOS - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que discute penhora sobre faturamento mensal da mesma empresa, quando em outro agravo de instrumento conexo, interposto contra mesma decisão recorrida, a questão foi decidida.

2. Recurso prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN, e ESPÓLIO DE CARLOS
JARDEL GUIDIN
em face da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizad
o
por
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
ora agravados, que deferiu o pedido para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVEMA ENERGIA SA, no percentual de 10% (dez por cento) da receita bruta da empresa executada até o limite do débito, mês a mês, nomeando inicialmente como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

O recurso foi interposto com o objetivo de desconstituir a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, sob o argumento de que não integra o polo passivo da execução.

Em suma, defende a agravante a ilegalidade da penhora de faturamento da empresa por débito dos sócios/acionistas, sob o argumento de que opatrimônio da pessoa jurídica do qual o faturamento mensal da receita bruta faz parte não se confunde com o patrimônio de seus sócios ou acionistas, conforme estabelece o artigo 49-A do Código Civil.

Ainda, na concepção da agravante, para que seja possível penhora de faturamento, faz-se necessária a instauração de processo de desconsideração da personalidade jurídica, quando houver requerimento da parte ou do Ministério Público, com ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, como prevê o artigo 50 do Código Civil.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo diante da presença dos requisitos legais para tal, uma vez que aprobabilidade do
direito consiste
na ilegal e abusiva penhora do faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, e o risco de dano grave, e de difícil reparação, na continuidade da atividade empresarial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 265719281
.

As informações foram prestadas pelo Juíza da causa no
ID no 267780847
.

As contrarrazões vieram no
ID no 265871795
, oportunidade em que a parte rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que a mesma decisão agravada foi objeto de apreciação no recurso conexo, qual seja, o no
RAI no
1000885-43.2025.8.11.0000
,
julgado na mesma seção, portanto, restando prejudicad
a
a apreciação deste recurso. Inclusive, para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade agravante para discutir os atos constritivos – até porque, a empresa apresenta interesse jurídico na eventual penhora realizada sobre seu faturamento, posto que atingirá diretamente o seu patrimônio e terá de suportar os ônus decorrentes da medida executiva.

2. É possível determinar a penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do CC e artigo 789 e 866, ambos do CPC/2015.

3. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa, muito mais ainda quando o percentual já foi objeto de decisão em outro recurso (20%), dividido em duas partes (10%) para garantir duas ações de cumprimento de sentença.

4. Se as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justifica-se a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade.

5. Desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, pois os artigos 861 e 876, §7o, ambos do CPC/2015, estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso
desprovido.-

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025